Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-83.2017.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001226-83.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIMONE MARIA BIAZIBETTI - CPF: 020.628.729-17 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - JUNTADA DE CONTRATO DA CONTRATAÇÃO E FATURAS EM RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E DE DÉBITOS EM ABERTOS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas contendo históricos de pagamentos, de débitos em aberto juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$294,04) e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$2.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais e julgando improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto e pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas contendo históricos de pagamentos, de débitos em aberto demonstram isso, na medida em que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência. Juntou contrato da contratação e faturas em sede recursal.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida juntou contrato da contratação e faturas em grau de recurso. Cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas telas contendo históricos de pagamentos, de débitos em aberto juntadas em contestação, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

As telas contendo históricos de pagamentos, de débitos em aberto, juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno, o que não ocorreu em momento oportuno no caso dos autos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no presente caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020